Tribunal: TJDFT
Processo: 0734066-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734066-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Proflora S/A Florestamento e Reflorestamento (Em Liquidação) Agravado: Marlus de Souza Reis Soares D e s p a c h o A sociedade anônima Proflora S/A Florestamento e Reflorestamento (Em Liquidação) manifestou-se no sentido de que a Procuradoria-Geral do Distrito Federal avocou a representação da recorrente, com fundamento no art. 6o, inc. VIII, da LC local no 395/2001. Assim, requer que os atos processuais futuros sejam comunicados à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Feitas essas considerações, à zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova o cadastro, nestes autos, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, como representante da recorrente. Publique-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator